Tribunal: TJDFT
Processo: 0704737-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704737-12.2023.8.07.0007 APELANTE: EGIDIO NUNES DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ao Banco-agravado para manifestar-se sobre os embargos de declaração, diante dos efeitos infringentes pretendidos, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 10 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora